Tribunal: TJSP
Processo: 1011178-55.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011178-55.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP
UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS, é
apelado MILTON APPARECIDO MUNHOZ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão readequado para dar provimento aos
recursos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARREY
UINT, vencedor, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, vencido, ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de julho de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011178-55.2015.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1011178-55.2015.8.26.0566
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE
QUIMICA DE SÃO CARLOS
APELADO: MILTON APPARECIDO MUNHOZ
COMARCA: SÃO CARLOS
Voto no 40.470 (Rg)
Reexame Necessário e Apelação – Fosfoetanolamina – Retorno
dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual
adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o
julgamento do RE no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF –
Acórdão readequado para dar provimento aos recursos.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 479/493 que negou
provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
da Universidade de São Paulo - USP.
Sobreveio recursos especial e extraordinário, pugnando pela
reforma do v. Acórdão vergastado (fls. 503/529 e 531/559).
Sem contrarrazões (fls. 561).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da Seção de Direito
Público para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF
(fls. 565/566).
É o relatório.
Este Relator entende pela obrigação do Estado em disponibilizar
a substância “fosfoetanolamina sintética”, ainda que não possua registro na ANVISA,
como forma de garantir o direito à vida e à saúde do paciente em questão.
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário no
657.718/MG, em repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal pacificou o
entendimento acerca da concessão de medicamentos experimentais e não registrados pela
ANVISA, nos seguintes termos:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011178-55.2015.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 3/3
fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de
pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a
existência de registro do medicamento em renomadas agências de
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico
com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face
da União”.
Em decorrência do acima exposto e, para cumprir o efeito
vinculante da decisão do STF na forma disposta no artigo 927 do CPC, dá-se provimento
aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo e da Universidade de
São Paulo para julgar improcedente a ação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão, dando-se
provimento aos recursos, para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença, observada a condição do autor de beneficiário da
gratuidade de justiça.
MARREY UINT
Relator designado